Tribunal: TJSP
Processo: 1038720-76.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de procedência parcial. Insurgência do requerido. Não acolhimento.
Justiça Gratuita. Deferimento. Apelante que demonstra por meio de documentos a impossibilidade de recolhimento das custas processuais
Mérito. Contrato bancário que preenche os requisitos para embasar o pedido monitório. Empréstimo pessoal não consignado. Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de procedência parcial. Insurgência do requerido. Não acolhimento.
Justiça Gratuita. Deferimento. Apelante que demonstra por meio de documentos a impossibilidade de recolhimento das custas processuais
Mérito. Contrato bancário que preenche os requisitos para embasar o pedido monitório. Empréstimo pessoal não consignado. Alegação de abusividade na cobrança dos encargos remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas na avença (4,99% a.m e 79,38% a.a.) que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. Capitalização de juros. Possibilidade. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038720-76.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante EUDORIDES AGUIAR, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038720-76.2019.8.26.0576 -Voto no 1737
2
VOTO No 1737
APELAÇÃO No 1038720-76.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES: Eudorides Aguiar
APELADO: Banco Do Brasil S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
BANCÁRIO. Sentença de procedência parcial. Insurgência
do requerido. Não acolhimento.
Justiça Gratuita. Deferimento. Apelante que demonstra por
meio de documentos a impossibilidade de recolhimento das
custas processuais
Mérito. Contrato bancário que preenche os requisitos para
embasar o pedido monitório. Empréstimo pessoal não
consignado. Alegação de abusividade na cobrança dos
encargos remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas
previstas na avença (4,99% a.m e 79,38% a.a.) que não
ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado.
Súmula 530 do STJ. Capitalização de juros. Possibilidade.
Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao
duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização
permitida. Súmula 541 do STJ.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 185/191, que acolheu em parte os embargos monitórios e julgou parcialmente
procedente a ação monitória para constituir o título executivo judicial. Em razão da
sucumbência mínima do autor, o requerido foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor do débito, com
fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.
Nas razões do recurso de apelação, o requerido sustenta o
seguinte: (i) a possibilidade de concessão da justiça gratuita pois não dispõem de
meios financeiros, em situação momentânea de impossibilidade, para arcar com o
preparo do recurso; (ii) incidência abusiva de juros remuneratórios e de sua
capitalização. Por fim, postulam o acolhimento dos embargos e a improcedência da
ação.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e dispensado do preparo em razão do pedido de gratuidade formulado nas
razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038720-76.2019.8.26.0576 -Voto no 1737
3
Contrarrazões a fls. 226/236.
É o relatório.
Desde logo, defere-se a justiça gratuita ao apelante. As
declarações de imposto de renda a fls. 243/258 revelam que ele percebe
aproximadamente a quantia de R$ 12.000,00 por ano, o que corresponde a R$
1.000,00 mensais. Além disso, a dívida cobrada no presente feito dá indícios de
estado de insolvência do requerido, já que ela é muito superior a seu patrimônio
acumulado.
Anote-se que o deferimento da gratuidade gera efeitos ex
nunc e não exonera o requerido de pagar despesas que incidiram antes do recurso.
Quanto ao mérito, nega-se provimento ao recurso.
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados é pacífica
na jurisprudência, conforme entendimento cristalizado em súmulas do STJ:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”; e
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
No caso concreto, a capitalização de juros foi expressamente
pactuada e a taxa anual (79,38% a.a.) é superior ao duodécuplo da mensal (4,99%
a.m).
A fixação do percentual de remuneração das instituições
financeiras não se subordina à Lei da Usura, nem se submete ao limite constitucional
do artigo 192, § 3o, como tem decidido reiteradamente a jurisprudência, consolidada
no enunciado no 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038720-76.2019.8.26.0576 -Voto no 1737
4
entendimento segundo o qual “as disposições do Decreto 22626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Os contratos bancários envolvem, de algum modo, a
capitalização dos juros. Todavia, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade nessa
operação. Como as instituições financeiras não estão subordinadas à Lei da Usura,
estão autorizadas a fixar taxas de juros acima dos limites de 12% ao ano e modo
diverso de contagem de juros, em especial, se as fórmulas capitalizadas são também
adotadas na remuneração ofertada na captação de recursos no mercado.
Ressalte-se que as instituições financeiras estão subordinadas
à legislação especial, que atribui ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco
Central o poder de regular e disciplinar as operações financeiras.
Quanto aos juros remuneratórios, o enunciado no 530 da
Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que o juiz deve
ajustar a taxa de juros à média do mercado somente se não houver instrumento
assinado pelo devedor definindo a taxa ajustada entre as partes. Confira-se.
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado,
divulgada
pelo
Bacen,
praticada
nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o devedor”
No presente caso concreto, os juros foram expressamente
estipulados no instrumento contratual a fls. 75/84, motivo pelo qual não há margem
para a revisão judicial. Além disso, os percentuais de juros de 4,99% a.m estão
dentro da média do mercado divulgada pelo BACEN para o produto específico:
empréstimo pessoal não consignado para pessoa física. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência desta C. Câmara.
REVISIONAL.
CDC.
JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038720-76.2019.8.26.0576 -Voto no 1737
5
REUMENERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS 1. À relação contratual estabelecida entre um
fornecedor de produtos e/ou serviços e um destinatário
final aplicam-se as regras do Código de Defesa do
Consumidor. Entretanto, sua aplicação não garante a
inversão do ônus da prova. 2. A limitação da taxa de
juros remuneratórios depende da demonstração de
abuso, configurado com a cobrança muito superior à
média dos preços praticados no mercado, de acordo
com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria
(REsp 1.061.530 - RS). 3. A capitalização de juros em
contrato bancário firmado após edição da MP
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001), desde
que prevista expressamente, é válida. Nova orientação,
baseada
no
julgamento
do
REsp
973.827/RS
(2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C
do CPC. No caso, não restou comprovada a contratação
expressa dos juros capitalizados. (TJSP, Apelação no
1018355-90.2014.8.26.0506, Rel. Des. Melo Colombi,
14a Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2020).
Finalmente, considerando o trabalho adicional do profissional
e representante da parte apelada, é imperiosa a majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor da dívida, observada a gratuidade do
requerido apenas quanto a majoração, tendo em vista o efeito ex nunc de sua
concessão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator